Tribunal: TCU
Processo: 017.649/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8517/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.649/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amauri Jose Pereira (XXX.567.762-XX); Daelton Benedito Goncalves Pinheiro (XXX.937.652-XX); Elisete Cristina Mendes Tavares (XXX.423.002-XX); Elmison Saboia Vieira (XXX.366.572-XX); Gleice Moura Souza (XXX.644.502-XX); Inara Godoy Limper (XXX.846.841-XX); Lasaro Ribeiro da Silva (XXX.176.783-XX); Ramiele Nascimento Rodrigues (XXX.293.282-XX); Ravila Figueira da Silva (XXX.672.702-XX); Ricardo Portela Sena (XXX.773.002-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.